Tribunal: TJSP
Processo: 2114576-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PROVA – Ação indenizatória – Erro médico – Decisão saneadora que deferiu a inversão do ônus probatório – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Relação de consumo configurada – Notória a hipossuficiência técnica da autora para comprovar a real ocorrência de erro médico quando comparada ao demandado, que devem responder pelo bom desempenho de sua atividade profissional e econômica –

Ementa:
PROVA – Ação indenizatória – Erro médico – Decisão saneadora que deferiu a inversão do ônus probatório – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Relação de consumo configurada – Notória a hipossuficiência técnica da autora para comprovar a real ocorrência de erro médico quando comparada ao demandado, que devem responder pelo bom desempenho de sua atividade profissional e econômica – Verossímeis, ademais, as alegações deslindadas pelos demandantes na peça inicial – Evidenciada a subsunção do caso concreto à norma do art. 6o, VIII, do CDC – Inversão do ônus probatório mantida – Recurso desprovido